Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700062-02.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NADIA AGUIAR NERY, PAULO RYCARDO DA SILVA SOARES EMBARGADO: FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Em face da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifestem-se os embargados no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w